Tribunal: TJDFT
Processo: 0710571-53.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 1.1. Alegada omissão no acórdão, deve-se conhecer do recurso de embargos de declaração, pois eventual definição de vício diz respeito ao mérito do recurso.
2. Nenhuma omissão a reconhecer. Hipótese em que examinadas e resolvidas as questões relevantes à solução da controvérsia, destacada a análise do binômio necessidade-capacidade da prestação alimentar à luz das provas constantes dos autos para fixação dos alimentos.
3. Embargos de declaração conhecido e não provido.